Tribunal: STF
Processo: Rcl 70675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 222-08.2020.5.19.0003.



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de cumprimento de requisito formal.



    Afirma que sequer caberia ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula 727/STF, cabendo apenas a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal.



    Aponta ofensa ao devido processo legal, decorrente da determinação de penhora de valores ainda na fase de conhecimento. 



    Tece, ainda, considerações acerca do mérito da controvérsia trabalhista, no sentido de que houve comprovação da fragilidade de sua situação financeira em razão da pandemia, o que afastaria a deserção, na hipótese. 



     Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente esta reclamação, a fim de que o “Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000222-08.2020.5.19.0003, seja conhecido e julgado pelo STF” (eDOC 1, p. 61).



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pela sistemática da repercussão geral. Transcrevo trechos da referida decisão:



    “Com relação à alegada nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (TEMA 339) 



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que restou configurada negativa na entrega da jurisdição, na medida em que a decisão recorrida se mostrou genérica e sem fundamentos legais que justificassem o convencimento do magistrado.



    (...)



    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente o motivo para manter a deserção do recurso de revista, qual seja, a recorrente deixou de efetuar o recolhimento do depósito recursal quando da interposição do recurso de revista e somente requereu os benefícios da justiça gratuita quando da interposição do agravo de instrumento, descumprimento o entendimento da OJ 269, I, da SBDI-1 e das Súmulas 128, I, e 245 do TST. 



    Nesse contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral a incidir o disposto no art. 1030, I, ‘a’, do CPC. 



    Com relação ao tópico DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA APENAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO observa-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da OJ 269, I, da SBDI-1 e das Súmulas 128, I, e 245 do TST. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Relativamente à alegação de litigância de má-fé arguida em contrarrazões, ressalto que, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não é cabível aplicação de multa por litigância de má-fé em sede de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, de modo que a análise deste pedido incumbe ao órgão competente para a apreciação do recurso. (...)”



    Em face de tal decisão, foi, então, interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF, 328 do RITST e 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC (...)



    Ainda que a parte tenha apresentado capitulação concernente ao agravo interno, art. 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, observa-se que apresentou também capitulação relativa ao agravo em recurso extraordinário, arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF e 328 do RITST, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou equivocadamente o recurso ao STF, nominando-o de ‘agravo em recurso extraordinário’. Desse modo, não há como se concluir pela medida recursal do art. 1.021 do CPC. 



    Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.” (eDOC 5, p. 1-2; ID f40ed47b)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente